Tribunal: TJSP
Processo: 2239739-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estaduais
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR – FAZENDA PÚBLICA – Decisão que determinou o cancelamento de RPV, determinando a aplicação do art. 2o da Lei no 17.205/2019, sob o argumento de que houve interposição de embargos de declaração pelo exequente da decisão que homologou o crédito, sendo que após a decisão que apreciou os embargos, consta ciência da executada nos autos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR – FAZENDA PÚBLICA – Decisão que determinou o cancelamento de RPV, determinando a aplicação do art. 2o da Lei no 17.205/2019, sob o argumento de que houve interposição de embargos de declaração pelo exequente da decisão que homologou o crédito, sendo que após a decisão que apreciou os embargos, consta ciência da executada nos autos apenas em 11/12/2019, logo, posteriormente à entrada em vigor da referida Lei. Título judicial que transitou em julgado antes da publicação da referida lei estadual. Inaplicabilidade do novo regramento a situações já consolidadas no tempo, sob pena de ofensa à segurança jurídica (art. 5o, XXXVI, da CF). Precedentes do STF e deste Tribunal. Decisão agravada reformada. Inexistência de determinação de suspensão dos processos no Tema no 792 do STF. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239739-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é agravante ADEMAR
FERREIRA MOTA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) E LEONEL COSTA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239739-64.2020.8.26.0000 -Voto no 11901 - mcv
2
ACF no 11.901/2020
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2239739-64.2020.8.26.0000
Comarca de Tupã
Agravante: Ademar Ferreira Mota
Agravado: Estado de São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO DE PAGAR
FAZENDA PÚBLICA

Decisão que determinou o cancelamento de RPV,
determinando a aplicação do art. 2o da Lei no 17.205/2019,
sob o argumento de que houve interposição de embargos de
declaração pelo exequente da decisão que homologou o
crédito, sendo que após a decisão que apreciou os embargos,
consta ciência da executada nos autos apenas em
11/12/2019, logo, posteriormente à entrada em vigor da
referida Lei. Título judicial que transitou em julgado antes
da publicação da referida lei estadual. Inaplicabilidade do
novo regramento a situações já consolidadas no tempo, sob
pena de ofensa à segurança jurídica (art. 5o, XXXVI, da
CF). Precedentes do STF e deste Tribunal. Decisão
agravada reformada. Inexistência de determinação de
suspensão dos processos no Tema no 792 do STF.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Ademar Ferreira Mota contra a r. decisão que determinou o
cancelamento de RPV, determinando a aplicação do art. 2o da Lei no
17.205/2019, sob o argumento de que houve interposição de embargos
de declaração pelo exequente da decisão que homologou o crédito,
sendo que após a decisão que apreciou os embargos, consta ciência da
executada nos autos apenas em 11/12/2019 (p. 156 daquele feito), logo,
posteriormente à entrada em vigor da referida Lei.
O agravante alega, em suma, para a aplicação do teto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239739-64.2020.8.26.0000 -Voto no 11901 - mcv
3
RPV deve-se levar em conta a data da formação do título executivo
judicial transitado em julgado, sob pena de ofensa a segurança jurídica e
à situação jurídica consolidada, e não a data da conta de liquidação,
como alega a FESP, pois a cobrança do titulo executivo judicial trata-se
de mera formalidade.
Requer, assim, o recebimento do Agravo de Instrumento
no “efeito suspensivo ativo” e ao final seja dado devido provimento para
reformar a decisão de primeiro grau e determinar o Prosseguimento do
RPV no 0001771-52.2017.8.26.0637/01.
É o relatório.
Verifica-se que o valor pleiteado no cumprimento de
sentença é decorrente de decisão que transitou em julgado em
24/04/2019, ou seja, ainda na vigência da Lei Estadual no 11.377/2003,
que estipulava teto maior para os Ofícios de Pequeno Valor. Logo, “como
é sabido, os atos são regidos pelas normas do momento em que ocorreram (tempus
regit actum), portanto, em se tratando de lei de natureza processual, em respeito
aos postulados da segurança jurídica e da irretroatividade da lei, os efeitos
imediatos mencionados na Lei n.o 17.205, publicada em 08 de novembro de 2019
(artigo 2o) não podem atingir sentenças condenatórias com trânsito em julgado em
data anterior à sua publicação.” (Agravo no 2055258-63.2020.8.26.0000,
Rel. Des. Ponte Neto, j. em 14/04/2020).
Assim, no caso presente o título executivo está fundado
em decisão judicial transitada em julgado antes da edição da Lei
Estadual no 17.205, de 07 de novembro de 2019.
A obrigação da Fazenda do Estado em pagar determinada
quantia decorre de decisão judicial transitada em julgado, devida desde
este instante, não podendo a lei ordinária retroagir para atingir situações
já definidas sob a égide do ordenamento anterior, sob pena de ofensa ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239739-64.2020.8.26.0000 -Voto no 11901 - mcv
4
direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada.
Neste sentido, decidiu o colendo STF:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - LEGISLAÇÃO LOCAL
QUE DEFINE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR
(CF, ART. 100, § 3o) - APLICABILIDADE IMEDIATA,
DESDE QUE OBSERVADAS SITUAÇÕES JURÍDICAS
JÁ
CONSOLIDADAS
NO
TEMPO
(DIREITO
ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E COISA
JULGADA), SOB PENA DE OFENSA AO POSTULADO
DA
SEGURANÇA
JURÍDICA
-
CONDENAÇÃO
JUDICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ TRANSITADA EM
JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR AO DA
SUPERVENIÊNCIA
DA
LEI
ESTADUAL
QUE
REDUZIU O VALOR DAS OBRIGAÇÕES DEVIDAS
PELA FAZENDA PÚBLICA, SUBMETENDO-AS, EM
FACE DOS NOVOS PARÂMETROS, AO REGIME
ORDINÁRIO DE PRECATÓRIOS, EM DETRIMENTO
DA UTILIZAÇÃO DO MECANISMO DA REQUISIÇÃO
DE PEQUENO VALOR (RPV)
AS NORMAS
ESTATAIS, TANTO DE DIREITO MATERIAL QUANTO
DE
DIREITO
PROCESSUAL,
NÃO
PODEM
RETROAGIR
PARA
AFETAR
(OU
PARA
DESCONSTITUIR)
SITUAÇÕES
JURÍDICAS
PREVIAMENTE DEFINIDAS COM FUNDAMENTO NO
ORDENAMENTO POSITIVO ENTÃO APLICÁVEL
(LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 87 DO ADCT) -
RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O postulado da
segurança jurídica, enquanto expressão do Estado
Democrático de Direito, mostra-se impregnado de
elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se
sobre as relações jurídicas, mesmo as de direito público
(RTJ 191/922), em ordem a viabilizar a incidência desse
mesmo princípio sobre comportamentos de qualquer dos
Poderes ou órgãos do Estado, para que se preservem,
desse modo, sem prejuízo ou surpresa para o
administrado, situações já consolidadas no passado - A
essencialidade do postulado da segurança jurídica e a
necessidade de se respeitarem situações consolidadas no
tempo, especialmente quando amparadas pela boa-fé do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239739-64.2020.8.26.0000 -Voto no 11901 - mcv
5
cidadão, representam fatores a que o Poder Judiciário
não pode ficar alheio. Doutrina. Precedentes. - O Poder
Público (o Estado do Piauí, no caso), a pretexto de
satisfazer conveniências próprias, não pode fazer incidir,
retroativamente,
sobre
situações
definitivamente
consolidadas, norma de direito local que reduza, para os
fins do art. 100, § 3o, da Constituição, o valor das
obrigações estatais devidas, para, com apoio em referida
legislação, submeter a execução contra ele já iniciada,
fundada
em
condenação
judicial
também
já
anteriormente transitada em julgado, ao regime
ordinário de precatórios, frustrando, desse modo, a
utilização, pelo credor, do mecanismo mais favorável e
ágil da requisição de pequeno valor, de aplicabilidade
até então legitimada em razão dos parâmetros definidos
no art. 87 do ADCT. (RE 646313 AgR, Relator(a): Min.
CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em
18/11/2014,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
DJe-241
DIVULG 09-12-2014 PUBLIC 10-12-2014).
Este também o entendimento deste Tribunal de Justiça
em casos semelhantes ao presente:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de
sentença em desfavor do Estado contra r. decisão que
determinou como marco temporal para aferição da
modalidade de cumprimento da obrigação de pagar
contra a ora agravante, se por precatório ou OPV, a
data da conta da liquidação, afastando-se a incidência
da Lei 17.205/19 (art. 2o), sob o argumento de violação
da segurança jurídica - Decisão escorreita - Pretensão
de aplicação da referida lei à verba em questão

Impossibilidade - Decisão proferida nos autos do
cumprimento de sentença, datada de 31.07.2018, face à
concordância dos exequentes com o cálculo apresentado
pela FESP, em que houve a fixação do valor da
execução, de modo que na entrada em vigor da Lei
Estadual no 17.205/2019 o valor estava definido, não
havendo como aplicar essa nova regra à execução -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239739-64.2020.8.26.0000 -Voto no 11901 - mcv
6
Decisório que merece subsistir, tendo em vista que
ausentes os requisitos autorizadores do pedido - Revisão
pelo segundo grau de deferimento ou indeferimento de
pretensão adstrito às hipóteses de decisões ilegais,
irregulares, teratológicas ou eivadas de nulidade
insanável - Hipóteses não configuradas no presente caso
- Inexistência de abuso de poder ou flagrante ilegalidade
a autorizar a revisão do ato
Recurso desprovido
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
3004406-52.2019.8.26.0000; Relator (a): Eduardo
Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/03/2020; Data
de Registro: 18/03/2020);
Incidente Processual de Requisitório de Pequeno Valor -
Pretensão à aplicação do novo limite para o RPV,
previsto na LE n° 17.205/19 - Publicação da lei, com
previsão de aplicabilidade imediata, em 08/11/19 -
Decisão condenatória transitada em julgado em 17/03/15
- Situação consolidada no tempo (art. 5o, XXXVI, da CF)
- Segurança jurídica - Precedentes do C. STF e desta
Corte - Decisão que não viola a cláusula de reserva de
plenário - Impossibilidade de suspensão do feito até
julgamento do Tema 792 Recurso não provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 3004411-74.2019.8.26.0000;
Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Público; Foro Central
Fazenda
Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 13/03/2020; Data de Registro: 13/03/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Requisição de pequeno
valor. Lei Estadual no 17.205/19 que reduziu o teto para
expedição de RPV. Título judicial que transitou em
julgado antes da publicação da referida lei estadual.
Inaplicabilidade do novo regramento a situações já
consolidadas no tempo, sob pena de ofensa à segurança
jurídica (art. 5o, XXXVI, da CF). Precedentes do STF e
deste Tribunal. Recurso provido, com observação. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2022280-33.2020.8.26.0000;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239739-64.2020.8.26.0000 -Voto no 11901 - mcv
7
Relator (a): Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data
do
Julgamento:
07/04/2012;
Data
de
Registro:
04/03/2020).
Nos mesmos termos, decidiu esta colenda 8a Câmara de
Direito Público:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI
ESTADUAL No 17.205/2019. Decisão que determinou a
observância de lei anterior para fins de expedição de requisitório de
pequeno valor. Manutenção. Valor decorrente de decisão que
transitou em julgado na vigência da Lei Estadual no 11.377/03.
Novel legislação aplicável apenas e tão somente na hipótese de
título executivo judicial formado durante a sua vigência.
Precedentes do STF. Violação à cláusula de reserva de plenário.
Inocorrência.
Inconstitucionalidade
de
lei
não
declarada
Reconhecimento de repercussão geral (Tema no 792) que não
conduz à imediata suspensão de feitos. Decisão mantida. Recurso
desprovido (Agravo de Instrumento no 3001078-80.2020.8.26.0000
/ Relator(a): Bandeira Lins / Comarca: São Paulo / Órgão julgador:
8a Câmara de Direito Público / Data do julgamento: 31/03/2020);
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR
LEI
ESTADUAL
No
17.205/2019.
Pretensão
fazendária
de
aplicabilidade imediata da Lei Estadual 17.205/2019, que alterou o
teto limite para expedição de Ofícios Requisitórios de Pequeno
Valor no Estado. IRRETROATIVIDADE A norma que fixa o
limite para a requisição de pequeno valor, nos termos do art. 100, §
3o e § 4o, da Constituição Federal, não possui efeito retroativo,
atinge apenas os títulos executivos cujo trânsito em julgado tenha
ocorrido em momento posterior ao início de sua vigência. TEMA
792 A suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035
do CPC/2015 não consiste em consequência automática e
necessária do reconhecimento da repercussão geral, sendo da
discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239739-64.2020.8.26.0000 -Voto no 11901 - mcv
8
determiná-la ou modulá-la. Decisão mantida. Recurso não provido.
(Agravo
de
Instrumento
no
3004518-21.2019.8.26.0000
/
Relator(a): Leonel Costa / Comarca: São Paulo / Órgão julgador: 8a
Câmara de Direito Público / Data do julgamento: 31/03/202).
Por fim, não há que se falar na suspensão do feito, como
requerido em pedido subsidiário pela agravada. Isso porque em
27.2.2015 o Supremo reconheceu a repercussão geral do tema que
envolve a possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que
reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de
pequeno valor, às execuções em curso (Tema 792, Rel.: Min. Marco
Aurélio, Leading Case: RE 729107), sem determinação, contudo, de
suspensão nacional dos processos envolvendo a matéria.
Ademais disso, no RE no 629743 AgRg/ED, a Min.
Carmen Lucia limitou-se a determinar a devolução do processo à
origem, para a aplicação da sistemática da repercussão geral (art.1036 do
Código de Processo Civil e art.328, parágrafo único do Regimento
Interno do Supremo Tribunal Federal).
Assim, a decisão agravada merece reforma, para o
prosseguimento da RPV e afastamento da Lei no no 17.205/2019.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator